Tribunal: STF
Processo: SS 3543
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Interposição antes da publicação da decisão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Não se conhece de recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça.